Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725175-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IZABEL QUINTINO DA SILVA DESPACHO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97615086, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta por IZABEL QUINTINO DA SILVA, que facultou à autora a prestação de caução, mediante depósito judicial do valor da dívida no prazo improrrogável de cinco dias, para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar que a ré retire o seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. O pedido recursal foi para “dar provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, para que seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer” (id. 27890623, pág. 12). Analisando-se os autos originários, vê-se que a r. decisão agravada foi publicada no DJe em 20/07/21 (id. 97809071) e que a agravada-autora não prestou a caução imprescindível ao deferimento da tutela de urgência, no prazo improrrogável de cinco dias. Ademais, em contestação (id. 99386831, págs. 8/9), a agravante-ré defendeu a perda de objeto da tutela antecipada ante a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (id. 99386832 a id. 99386837), o que inclusive foi ratificado em outra petição (id. 99418551 e id. 99418552). Desse modo, à agravante-ré para que informe, no prazo de 5 dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora